Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-18.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (síndrome do túnel do carpo nos punhos) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (tendinopatia do manguito rotador nos ombros) – Comprovação pericial da lesão e do nexo causal – Reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER (síndrome do túnel do carpo nos punhos) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida.

ACIDENTE DO TRABALHO – LER (tendinopatia do manguito rotador nos ombros) – Comprovação pericial da lesão e do nexo causal – Reconhecida a incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001030060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000058-18.2016.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES DE BARROS, é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101
Apelante: Alexandre José Gonçalves de Barros
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Caçapava
Voto no 37.278.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO LER (síndrome do túnel
do carpo nos punhos) Incapacidade laborativa afastada
pela perícia Indenização acidentária indevida.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER (tendinopatia do
manguito rotador nos ombros) Comprovação pericial da
lesão e do nexo causal
Reconhecida a incapacidade
laborativa parcial e permanente do segurado
Auxílio-
acidente devido Recurso provido em parte.
TUTELA
ANTECIPADA
E
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO Expedição de ofício ao INSS para imediata
implantação do benefício e, após, suspensão do processo
até decisão final do C. STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 400/402, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Alexandre José
Gonçalves de Barros em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz cerceamento de
defesa. Pleiteia esclarecimentos do perito judicial ou a realização de nova
perícia. Pugna pela reforma da sentença com a concessão de auxílio-
acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (mecânico de
manutenção na empresa Mubea do Brasil Ltda.) é portador de tendinopatia
do manguito rotador nos ombros e síndrome do túnel do carpo nos punhos.
No entanto, quanto à reclamada moléstia dos
punhos, o perito judicial (Dr. Marcel Eduardo Pimenta) concluiu que não há
redução atual da capacidade laborativa do segurado.
Noutro passo, quanto à lesão dos ombros, ao autor
se reserva melhor sorte.
Estabeleceu o perito o nexo causal entre a
atividade laborativa do segurado e a tendinopatia do manguito rotador nos
referidos segmentos.
E no que pertine à incapacidade laborativa, é de
relevo observar que, apesar do autor ter sido submetido à cirurgia em
ambos os ombros, ao exame físico, foi constatado pelo expert que as
manobras de Neer, Jobe e Gerber permanecem positivas.
De se salientar, também, que tanto o laudo do
perito (fls. 223/233) como o do assistente técnico (fls. 294/303) apontam
que o autor foi readaptado para outra função.
Ademais, no relatório da empregadora (fls. 292), há
orientação para que o autor exerça atividade compatível com atenção às
restrições de seus membros superiores.
Neste contexto, forçoso concluir que a incapacidade
laborativa do segurado é parcial e permanente.
Nestes termos, de rigor a concessão do auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também do abono anual por expressa disposição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101 -Voto no
4
legal.
O benefício é devido a partir de 15.09.2015, dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (fls. 146).
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos
Especiais no 1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra
Assusete Magalhães (Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23
e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se respeitar, quanto ao termo inicial, o
que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de rigor a suspensão do
processo após o presente julgamento até ulterior decisão da Instância
Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for
o caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99 e a prescrição
quinquenal.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda,
o posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento
do valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101 -Voto no
5
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será
fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II
do CPC, ocasião em que o Juízo levará em conta também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observando-se,
ainda, a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.
Quanto a esse último aspecto (incidência da
Súmula 111, do STJ), é de se ressaltar que essa C. 17a Câmara de Direito
Público, ante a dicção do artigo 85, do CPC de 2015, vinha entendendo que
a verba honorária incidia sobre o valor da condenação. No entanto,
julgados recentes do STJ reafirmam a validade da Súmula 111, mesmo
após a vigência da nova lei processual. Ressalvado meu entendimento a
respeito da questão, passo a adotar a orientação atual do STJ, evitando,
assim, a interposição de outros recursos, com o prolongamento
desnecessário da lide, em prejuízo das próprias partes.
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Por fim, determino a imediata implantação do
benefício.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso, suspendendo-se o feito
após o presente julgamento até decisão final do STJ (Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir
para o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte
tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1000058-18.2016.8.26.0101
2 - Nome do segurado:
Alexandre José Gonçalves de
Barros
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000058-18.2016.8.26.0101 -Voto no
6
4 - DIB:
15.09.2015
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)